Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS. COLISÃO NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Quanto ao nexo de causalidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Estado só deverá responder civilmente se o dano tiver decorrido direta e imediatamente de uma ação ou omissão estatal. Trata-se da Teoria da Interrupção do Nexo Causal espelhada o art. 403 do Código Civil.
3. O conjunto probatório não demonstra que a alegada ausência de sinalização da ondulação transversal (“quebra-molas”) foi causa direta e imediata do acidente. 3.1. Os elementos dos autos indicam que a colisão traseira decorreu da inobservância da distância de segurança e da condução desatenta do autor, em desacordo com os deveres previstos nos arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.2. A eventual deficiência de sinalização configura mera condição para o acidente, mas não sua causa, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização do Ente Público.
4. Recurso conhecido e não provido.